Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. DECRETO DISTRITAL 18.955/1997 (RICMS/DF), ARTIGOS 320-D E 320-E. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA DE OFÍCIO. TRÍPLICE IDENTIDADE. MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ABRANGIDOS POR AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC. RECURSO PREJUDICADO.
1. Identificada tríplice identidade entre ação anterior com trânsito em julgado certificado que abrange as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada, devendo ser extinto o feito sem resolução de mérito – art. 485, V, CPC.
2. Preliminar de coisa julgada suscitada de ofício e acolhida. Feito extinto sem resolução do mérito. Recurso da autora prejudicado.